Tribunal: TJDFT
Processo: 0754699-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754699-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 1. MIL PUBLICITA LTDA. AGRAVADO: ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 1 MIL PUBLICITA LTDA, contra decisão de ID 221749848, proferida em sede de plantão judicial, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA – ME, que não analisou pedido de suspensão de ordem de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e de suspensão da execução nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Em suas razões (ID 67596769), a agravante sustenta que: 1) se encontra em processo de recuperação judicial, o qual tramita na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo; 2) o crédito perseguido pela agravada está na lista de credores do processo de recuperação judicial; 3) naqueles autos foi determinada a suspensão das execuções judiciais e medidas constritivas contra a recorrente, decorrentes de todos os créditos sujeitos à recuperação, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005; 4) a decisão agravada frustra a determinação do Juízo universal, e “faz letra morta do 'stay period' determinado pela lei e pelo próprio Juízo da recuperação judicial”; 4) suas atividades ficarão totalmente inviabilizadas na hipótese de manutenção dos bloqueios judiciais. Requer, ao final, o efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão da ordem de bloqueio/penhora, via Sisbajud, na modalidade teimosinha. No mérito, a confirmação da liminar e a suspensão da execução nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Preparo comprovado (ID 67596775/ 67596776). Em sede de plantão, foi deferida a liminar apenas para suspender a busca de valores via SISBAJUD no modalidade “teimosinha” (ID 67595125). Sem contrarrazões (ID 68647288). É o relatório. Decido. Apesar de questionar a ausência de manifestação do juízo plantonista, o agravante ataca a decisão do juízo natural que determinou o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Aduz que há ilegalidade na decisão que determinou o bloqueio porque ela frustra a decisão do Juízo universal da recuperação judicial e “faz letra morta do stay period”. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, a decisão agravada não analisou os argumentos trazidos pelo agravante. As questões não foram levadas ao conhecimento do juízo natural, a quem compete verificar a possibilidade de liberação de valores já bloqueados e de suspensão da execução. Analisar as matérias trazidas pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ilustrativamente, registrem-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA R. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – A matéria aduzida e o pedido formulado no agravo de instrumento não foram examinados na r. decisão agravada pelo MM. Juiz, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do recurso. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1954563, 0701722-85.2024.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS JUNTADO AOS AUTOS NÃO ACUSA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AGÊNCIA E CONTA NA QUAL O SALÁRIO É CREDITADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar as questões trazidas pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.(...). (Acórdão 1640919, 0711732-96.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.)”. - grifou-se. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator